Tribunal: TJDFT
Processo: 0701393-15.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701393-15.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO APARECIDO ALVES DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por FERNANDO APARECIDO ALVES DE LIMA contra decisão do douto Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda do DF que, nos autos n. 0733041-96.2020.8.07.0016, indeferiu a medida de urgência consistente na disponibilização de transporte para o tratamento hemodiálise, no termos do relatório médico. Eis o teor da decisão ora revista: Afirma o autor, de 45 anos, que faz tratamento de hemodiálise e precisa de transporte a ser fornecido pelo demandado, de sua residência (QR 03 - Samambaia Norte) até o local do tratamento (QS 612 – Samambaia Norte). Sustenta que o Estado deve garantir o direito à saúde a todos. Colaciona jurisprudência. Tece considerações de direito. Requer a concessão de antecipação da tutela para que o Distrito Federal realize o referido exame. É o breve relatório. DECIDO. Os pedidos de tutela de urgência encontram guarida no próprio texto constitucional (art. 5o, XXXV). Porém, a norma exige para o seu deferimento, o preenchimento de certos requisitos, os quais sempre são atrelados à plausibilidade do direito alegado e ao perigo de lesão ou grave ameaça ao direito. A antecipação dos efeitos da sentença tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na verossimilhança das alegações das partes e na urgência da decisão, sendo que a própria demora na prestação jurisdicional pode, em alguns casos, representar a urgência. A verossimilhança da alegação com base na prova inequívoca acostada aos autos não leva a um juízo de certeza, porque, se assim fosse, dispensaria a instrução da causa e se veicularia o imediato julgamento. Leva, contudo, a um juízo de probabilidade suficiente ao indeferimento da antecipação pleiteada. No caso em apreço, apesar da importância da temática (saúde), inexiste qualquer receio de dano irreparável, a justificar a medida em tela. Verifica-se que o autor, a partir do relatório médico acostado (id. no 70664939), apesar de constar que os riscos inerentes ao tratamento, não há registro de que há risco de morte do paciente. Vale registrar, ainda, a informação trazida pela SES não traz nenhuma solução para o caso, já que não há informação do setor responsável. Não há, portanto, na documentação acostada a indicação que a eventual demora na prestação do serviço de transporte trará PERIGO DE VIDA ao autor. Vivemos um estado de emergência decorrente da pandemia MUNDIAL de COVID - 19, de forma que os recursos financeiros da saúde estão sendo destinados a questões mais urgentes, em que há concreto perigo REAL DE VIDA, o que não é o caso dos autos, o que envolve, também, o serviço de transporte. Destaco, a priori, os efeitos deletérios da COVID-19, com a notícia de mortes diárias, sem prejuízo de outras complicações. Todos os dias este juízo recebe inúmeros pedidos de internações em UTI, com risco de vida concreto, atestado por médicos, solicitação de medicamentos e outros. O sistema de saúde se encontra assoberbado com o atendimento das necessidades prementes da população, cujos reclames são INFINITOS, infindáveis. Desta forma, apesar dos possíveis incômodos experimentados pelo requerente, o transporte vindicado não ostenta primazia, neste momento atípico, bem como, ainda, não exterioriza lesão ou grave ameaça à questão de direito. INDEFIRO o pedido antecipatório, descompassado, por ora, dos ditames do art. 300 do CPC. Cite-se do Distrito Federal. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (i) A probabilidade do direito decorre das normas constitucionais, artigo 5o, artigo 6o e 196 a 200, todos CRFB/1988 e da Lei 8.080/1990, que garantem o direito à saúde, assim como dos laudos médicos de ID 70664939, no qual o médico, Dr. José Neto Cruz (CRM/DF 21106) descreve o estado clínico do agravante e necessidade de utilizar o transporte especial; (ii) necessita de sessões de hemodiálise para sobreviver, na medida em que existe risco de morte, “pois amputou parte do pé, esse fator em conjunto com as demais comorbidades do agravante, diabético e hipertenso, bem como com os efeitos resultantes no organismo do paciente submetido à hemodiálise, após as sessões, como tontura, risco de queda, hipotensão arterial, fraqueza, dentre outros, impede o uso do transporte público”; (iii) não possui condições de arcar com os custos de contratação de motorista particular, por meio de aplicativo. Pugna (liminar e mérito) para que o ente federativo disponibilize transporte para o tratamento hemodiálise, no termos do relatório médico. Com o breve relatório, passo à fundamentação. E, ao fazê-lo, diante das peculiaridades do caso concreto, hei por bem, nesse juízo sumário e superficial, não compartilhar do mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista, e, com isso, deferir a tutela recursal de urgência (CPC, Artigo 1019, I). Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados (Lei n. 13.655/2018, Art. 22, caput). Nesse contexto, é certo que, via de regra, não cabe ao Judiciário interferir na implementação das políticas públicas, salvo em situações excepcionais, em que a intervenção se mostre necessária à garantia do direito fundamental à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana (CF, Arts. 5o, caput 196 e 198, inciso II). No caso concreto, a parte agravante (portador de doença renal crônica hemodialitica) apresenta relatórios firmados por assistente social e médico nefrologista, o qual, ao requerer “transporte para hemodiálise”, atesta: Solicito, junto ao sistema de transporte, inclusão do paciente descrito acima, portador de doença renal crônica hemodialitica, onde realiza sessões de hemodiálise 03 vezes por semana nesta unidade clínica, por um período de 04 horas cada sessão. Paciente é hipertenso e diabético. Já apresentou amputação de pododáctilos por complicações do próprio diabetes. Necessita das sessões de hemodiálise para manutenção da vida, situação esta que é permanente ou até realização de transplante renal. A vinda para a clínica, a fim de manter assiduidade no tratamento tem sido prejudicada pelas condições clinicas do paciente cada vez mais fragilizado e com dificuldade de locomoção. Para isso, a fim de facilitar este transito e manter o paciente vindo de forma regular para sua terapia, solicito a inclusão do mesmo junto ao sistema de transportes. A par do mencionado relatório circunstanciado, o atual quadro mundial (pandemia do coronavirus) acarreta não somente a diminuição da frota de transporte público, como também no agravamento do risco de contágio de pacientes imunodeprimidos, o que subsidia a necessidade de disponibilização de transporte ao tratamento urgente e imprescindível à preservação da vida do agravante. Constatada, pois, a excepcionalidade da situação fática a fundamentar o deferimento da medida de urgência (fornecimento de transporte), haja vista a hipossuficiência financeira do agravante, a necessidade da continuidade do tratamento de hemodiálise à preservação da vida e a debilidade física atestada pelo médico assistente, com a consequente inviabilidade de utilização do transporte público. Precedentes do TJDFT: Conselho Especial, Acórdão n.931427, DJE: 05.04.2016; e 3a TR, Acórdão n. 1022966, DJe 8.6.2017. Nesse sentido, colaciono o precedente persuasivo da Egrégia 2a Turma Recursal do TJDFT, em situação similar àquela apresentada pela parte agravante, em que se reconheceu o direito ao transporte para garantia da continuidade do tratamento: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. IDOSO. DIABÉTICO E COM PERDA SIGNIFICATIVA DE VISÃO. DIREITO À SAÚDE COMO PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL (ART. 196 CF/88). DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial condenando-o a fornecer transporte para a parte autora três vezes por semana, a fim de realizar sessões de hemodiálise em Clínica conveniada pela Secretaria do Estado de Saúde para tratamento dos pacientes. Em sua defesa alega que não há obrigatoriedade de o Distrito Federal fornecer tais serviço por se tratar de pedido de assistência social, não se enquadrando como direito à saúde. Assim, requereu a reforma da sentença. Contrarrazões. 2. A saúde é direito fundamental garantido constitucionalmente, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção (art. 6o da Constituição Federal do Brasil). A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 3. É dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Nesse sentido, a parte autora é assistida pela Defensoria Pública, idoso, diabético em grau avançado, causando a perda de visão, e com problema renal crônico grave, que o obriga a fazer hemodiálise três vezes por semana. Resta evidente se tratar de cidadão em estado de vulnerabilidade social, econômica e de saúde, de modo a necessitar do transporte adequado a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para o tratamento da enfermidade. 4. Registre-se que a sentença está em sintonia com os diversos julgados das Turmas Recursais, cujo entendimento é o fornecimento de transporte pela Secretaria do Estado de Saúde para pacientes de hemodiálise que necessitam ser levados da residência deles para a clínica e vice versa. Precedentes: (Acórdão n.1140514, 07194135920188070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/11/2018, Publicado no PJe: 30/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1149216, 07373044520188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no PJe: 12/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1142701, 07165884520188070000, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, Relator Designado:SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/12/2018, Publicado no PJe: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1147918, 07189996120188070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/02/2019, Publicado no PJe: 13/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 6. Isento o Distrito Federal de pagamento das custas. Isento, ainda, dos honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública, em razão da Súmula 421 do STJ. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei n. 9.099/95 (2a Turma Recursal, Acórdão 1169326, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no PJe: 14/5/2019) No mais, não se verifica, no presente estágio processual, eventual relação de pessoas potencialmente afetadas com a concessão da medida de urgência ao agravante (e com quadro de saúde mais grave). Nesse quadro, prevalece, ao menos até o julgamento final da demanda, o direito da parte agravante ao transporte para o tratamento imprescindível à manutenção da vida. Defiro, pois, o pedido liminar para determinar ao réu que disponibilize transporte para a locomoção da parte requerente, de sua residência localizada na QR 603, Chácara 39, Rua 04, Lote 44-A, Samambaia Norte/DF, CEP 72331-150) até a MSF Serviços Médicos (localizada na QS 612, conjunto E, lote 1, Samambaia Norte/DF), com o respectivo retorno à sua residência, para que possa realizar as referidas sessões de hemodiálise às terças-feiras, quintas-feiras e sábados das 16h00 às 20h30, conforme relatório médico e indicações constantes dos documentos colacionados, cuja cópia deve acompanhar os respectivos mandados de intimação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis. Intime-se o agravado (CPC, Art. 1019, II). Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as informações. Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 14 de setembro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito